Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA APLICÁVEL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.

I – O cálculo da repetição deve observar a alíquota de imposto de renda efetivamente aplicada sobre o auxílio-creche, observadas as faixas de incidência e a progressividade.

II – Remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do valor da condenação mediante apreciação das fichas financeiras juntadas aos autos.

III – Agravo de instrumento provido.